Tribunal: TJSP
Processo: 2246866-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgia ortognática. Tutela de urgência. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Prevalência da prescrição do médico assistente em detrimento do parecer da junta médica. Precedentes. Periculum in mora decorrente da necessidade de realização dos procedimentos para melhora da condição de saúde da agravada. Necessidade e pertinência

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cirurgia ortognática. Tutela de urgência. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Prevalência da prescrição do médico assistente em detrimento do parecer da junta médica. Precedentes. Periculum in mora decorrente da necessidade de realização dos procedimentos para melhora da condição de saúde da agravada. Necessidade e pertinência dos procedimentos e materiais negados pela operadora que poderão ser discutidas na fase de instrução. Decisão mantida. Recurso desprovido.